Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701024-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em regime de plantão judicial (ID 222870803 - origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no restabelecimento do plano de saúde da autora, nos seguintes termos: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS ingressa, sob a égide do rito comum com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela de urgência, contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega que entrou com a presente demanda no dia 17/12/2024 alegando que o requerido teria cancelado o plano de saúde que ela possui. Alega que seu filho está em tratamento constante psicológico em com tendência suicidas, precisando manter o tratamento. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento de tutela de urgência para que o plano seja mantido. Esse pedido foi feito no dia 17/12/2024. Na data de hoje, em 16/01/2025, recebi, durante o plantão noturno pedido da requerente para que fosse deferida a tutela de urgência uma vez que sente fortes dores, acreditando que seu apêndice está inflamado, já que fez um exame médico no qual foi constatado que seu leucócitos estavam superiores a 17 mil. Foram os autos conclusos para decisão. Passo a decidir. indefiro o pedido de tutela de urgência. Explico. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. No caso em tela, verifica-se que a requerida respondeu um e-mail que fora enviado pela autora explicando que seu plano de saúde foi cancelado em razão de inadimplemento referente a parcela com vencimento no dia 24/9/2024. Completou dizendo que pelo fato de ter passado mais de 60 dias o plano foi cancelado de pleno direito pela ausência de pagamento. Em análise superficial, embora existe o perigo da demora, não há a fumaça do bom direito, sendo que, a princípio, o cancelamento do plano pela requerida de mostra legal. Diante da urgência da requerente no atendimento médico, deve ela providenciar uma ida urgente a uma posto médico do SUS e obter o atendimento o mais rápido possível. Forte nessas razões INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA realizado nesse plantão judicial em razão da ausência do fumus boni iuris, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. Ressalto que esse decisão não prejudica a análise da tutela de urgência que está pendente no juízo natural. Intime-se a requerente. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 67857638), a agravante requer o deferimento da tutela de urgência recursal. Alega que, mesmo no caso de inadimplemento, o plano de saúde deve notificar o beneficiário antes de proceder ao cancelamento, o que não ocorreu no caso em exame. Aduz que o ex-companheiro era o responsável financeiro no contrato, e que, além da ausência de notificação acerca da inadimplência, a agravante tentou contato com a empresa para resolver a questão, mas não obteve sucesso. Afirma que se encontra acometida de colecistite, com dores intensas, necessitando de atendimento médico, o que não se mostra possível na rede pública de saúde em razão do alto fluxo de pessoas a serem atendidas. Requer a concessão da liminar recursal, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito, em razão da ausência de notificação prévia ao cancelamento, e o perigo da demora, porquanto os filhos, sendo um deles adolescente em tratamento psicológico e psiquiátrico, e a agravante, necessitam de atendimento médico, inclusive emergencial. Preparo recolhido (ID 67858125). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar. Analisando os autos de origem e a narrativa deduzida no recurso, observa-se que a agravante era beneficiária titular do contrato no 55554088 firmado com o plano de saúde, ora agravado, cujo atendimento, consoante informações prestadas pela operadora, permaneceu vigente desde 26/08/2010 até 25/09/2024 (ID 221229544 – origem). Ainda, de acordo com as informações prestadas pela agravada no documento de ID 221231605 (origem), a operadora encaminhou para e-mail da beneficiária um comunicado informando a existência de débito referente à mensalidade do mês de julho de 2024, mas, na data limite para pagamento (24/09/2024), este não fora identificado, de modo que, ultrapassados 60 dias de atraso em relação à parcela de julho, operou-se a rescisão do contrato. De início, vale ressaltar que não há dúvidas acerca do inadimplemento, porquanto a própria autora, ora agravante, não nega a sua ocorrência. A questão é se houve, ou não, notificação idônea da beneficiária antes do cancelamento do plano de saúde, até o quinquagésimo dia de inadimplemento, como exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, aplicável ao caso em exame. E, ao menos nesta análise preliminar, verifico a verossimilhança das alegações da agravante e a probabilidade do direito, pelo aparente descumprimento do requisito da notificação prévia da beneficiária. Como se depreende do documento acima mencionado (ID 221231605 - origem), emitido pelo próprio plano de saúde, a agravada encaminhou para a beneficiária, ora agravante, um comunicado informando-a sobre o inadimplemento da mensalidade do mês de julho, por e-mail. No entanto, a notificação por e-mail ao usuário, em princípio, são se caracteriza como meio idôneo para tal finalidade, porquanto o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que tais comunicações devem ser realizadas pela via postal com aviso de recebimento, dada a relevância do bem jurídico que visam proteger, qual seja, o direito à saúde. Nesse sentido, cito um precedente da minha lavra, onde tive a oportunidade de ser acompanhado pelos demais membros que compõem a 1a Turma Cível, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. TEMA 1082/STJ. ENVIO DE EMAIL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELOS BENEFICIÁRIOS. SEGURADO EM TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO [...] Além disso, não houve comunicação prévia ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde, de modo que o cancelamento do plano na pendência de tratamento do apelado mostrou-se indevido. 4. Não houve qualquer comprovação de notificação pelos canais de comunicação indicados na ocasião do contrato, de forma que inexistente qualquer prova do recebimento da notificação por parte dos beneficiários. O e-mail enviado pela apelante sem comprovação de recebimento pelos apelados não é apto, por si só, ao preenchimento da notificação prévia exigida pela lei. [...] (Acórdão 1794356, 07219930220228070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Por fim, resta caracterizado o perigo da demora, pois os documentos de ID’s 222870230 e ss (origem), evidenciam que a agravante está a precisar de atendimento médico. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a requerida/agravada restabeleça o plano de saúde da agravante, ao menos até o julgamento deste recurso. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator